Tribunal: STF
Processo: ARE 1596459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO. SEM PRELIMINARES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS ATIVIDADES. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES. FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
II. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: I) alegação de ter o apelante cumprido parcialmente o cartão programa; II) tentativa de justificar a conduta devido às condições fisiológicas do apelante; III) tentativa de justificativa pelas condições precárias do destacamento, com carência de efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura prefixo 30.706, confirma sua permanência no Quartel, durante os horários de cumprimento do Cartão Programa. As provas orais confirmadas em juízo, através dos depoimentos prestados pelo 2º Sgt PM Wesley Barroso da Silva, Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e pelo 2º Ten PM Dourival Custódio Martins, Coordenador de Policiamento da Companhia (CPCia), demonstram, de forma incontroversa, que o apelante deixou de cumprir a missão que Ihe foi determinada na escala de serviço, bem como deixou de atender a uma ocorrência determinada pelo COPOM, além de ter inserido declarações falsas em relatório de atividade, com a finalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, atentando contra a Administração Militar.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação criminal improvida.
Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 70, 84, 196, 312 e 319. CPPM, at. 439, "b".

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Para aquele turno específico de serviço, a Guarnição comandada pelo recorrente tinha suas atribuições delineadas de forma muito clara, no cartão-programa da fração, que representa, em última análise, a vontade tática do comando da Unidade.
Essa vontade tática, por sua legitimidade, deve ser atendida por todos os militares de serviço, a não ser por impedimento do próprio turno, em razão de eventual atendimento de ocorrências ou realização de operações inesperadas, por exemplo, e desde que devidamente coordenadas.
O descumprimento dessa programação, mesmo nesses casos, somente será possível com a prévia comunicação ao militar responsável pelo comando, seja ele o Comandante de Fração, o Coordenador de Policiamento da Unidade ou da Companhia ou outros, único incumbido de deliberar a respeito.
O afetamento do ser humano por eventuais questões fisiológicas, por óbvio, ocorre e precisa ser reconhecido e considerado no dia a dia da caserna, como de fato o é, bastando, para tanto, a prévia e indispensável comunicação ao comandante dos turnos ou dos serviços, a quem caberá, com exclusividade, dar o encaminhamento adequado para cada situação de fato.
Compulsando os autos, não logrei identificar qualquer iniciativa do recorrente nesse sentido. Ao contrário, o que estão presentes nos autos são as negativas de duas testemunhas do processo - 2º Sgt PM Wesley Barroso da Silva e 2º Ten PM Dourival Custódio Martins -, que exerciam, no dia dos fatos, as funções de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e de Coordenador de Policiamento da Companhia (CPCia), respectivamente.
Além dessas, consta dos mesmos autos outro indício de prova que merece destaque, por sua coerência com as provas confirmadas em juízo, representado pela testemunha arrolada pela própria defesa, Sd PM Newton Jonathan Alves Campos.
Essa testemunha, que residia no Quartel e estava presente na hora e no dia dos fatos (acionamento da Guarnição comandada pelo recorrente para atendimento à ocorrência de violência doméstica), afirmou, durante seu depoimento, expressamente, ter ouvido o apelante falando ao seu motorista, Sd PM Cláudio Felipe Rodrigues, para aguardar no Quartel enquanto ele, o recorrente, realizava demandas administrativas; afirmou, ainda, que viu o apelante na Sala do Sargento, localizada ao lado da sala onde se registram os Relatórios de Eventos de Defesa Social (REDS) e que não o ouviu dizer que estava passando mal.
Foi por sua iniciativa, portanto, que o recorrente decidiu permanecer com sua guarnição no Quartel do Pelotão, durante praticamente todo o tempo de duração do turno de serviço, deixando, por conseguinte, de cumprir a missão que lhe tinha sido, formal e legalmente, atribuída através do cartão-programa da fração.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente